Tribunal: STF
Processo: Rcl 42446
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Os assessores Hazenclever Lopes Cançado Júnior e Vinícius Machado Calixto prestaram as seguintes informações:
    A Mesa da Câmara dos Deputados assevera haver o Juízo da Primeira Zona Eleitoral de São Paulo, no procedimento nº 0600046-07.2020.6.0001, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.526.
    Segundo narra, foram cumpridos, em 14 de julho último, mandados de busca e apreensão no gabinete parlamentar e residências do deputado federal Paulo Pereira da Silva, por determinação da autoridade reclamada. Assinala decorrerem as operações de investigação policial destinada a apurar o cometimento de crimes previstos nos artigos 350 do Código Eleitoral e 1º da Lei nº 9.613/1998, tendo em conta fatos ocorridos nos anos de 2010 e 2012.
    Afirma usurpada a competência deste Tribunal, a teor do artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, uma vez implementadas, por Juízo de primeiro grau, medidas cautelares em face de Deputado Federal. Ressalta cumprir ao Supremo determinar, no âmbito penal, essas providências. Realça a problemática alusiva à formalização das referidas decisões por juízes de primeira instância, reportando-se ao princípio da separação de poderes. Evoca a imunidade parlamentar. Sustenta ameaçados o direito à privacidade e a garantia de sigilo da fonte ante acesso a documentos relacionados à atuação na Câmara dos Deputados.
    Alega inobservado o proclamado no processo objetivo, no qual assegurada a remessa, à Casa Legislativa, de decisão determinando cautelares a mitigarem o pleno exercício do mandato parlamentar. Argumenta assentada, na ocasião, a competência do Supremo, e não, genericamente, do Poder Judiciário. Transcreve trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. Salienta conveniente o exame desta reclamação com os embargos declaratórios interpostos na ação direta. Aduz que a busca e apreensão realizada no Gabinete revela risco ao exercício das funções legislativas. Cita jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, aponta a necessidade de definir-se o foro competente. Diz comprometido o regular exercício do mandato. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado. Postula a remessa, a este Tribunal, do processo revelador da reclamação e dos elementos de prova colhidos. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento questionado e a fixação de tese no sentido de competir ao Supremo a determinação de cautelar a afetar o exercício da função parlamentar.
    2. O Supremo, ao apreciar a questão de ordem na ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 11 de dezembro de 2018, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado. 
    Por dever de coerência, cumpre reiterar: a competência do Tribunal é de direito estrito, estando delimitada, de forma exaustiva, na Carta da República. As regras respectivas não podem merecer interpretação ampliativa. A Lei Maior, no que prevê cumprir ao Supremo julgar Deputados e Senadores, há de ter abrangência definida pela conduta criminosa. 
    O que houve na espécie? A tomada de providência, no âmbito de investigação a tramitar na primeira instância, para ter-se busca e apreensão em endereços vinculados a parlamentar, inclusive em gabinete na Câmara dos Deputados.
    Conforme pronunciamento da ministra Rosa Weber, formalizado na petição nº 8.664, envolvendo Deputada Federal, o local da diligência não enseja campo à atuação do Supremo. Confiram trecho do ato:
    Em resumo, medidas cautelares penais visando às dependências das Casas Legislativas terão de ser submetidas ao crivo da Suprema Corte apenas quando tenham como alvo parlamentares federais cujos atos se amoldem aos critérios definidos por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937. É dizer, as diligências somente demandarão pronunciamento do Tribunal naquelas hipóteses em que seja ele o juiz natural para a ação penal que venha a ser aforada para o processamento e julgamento dos mesmos fatos. Afinal, é a “competência penal originária por prerrogativa de função [que] atrai para o Tribunal respectivo a supervisão judicial do inquérito policial” (Reclamação 555, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 07.06.2002).
    Também não surge viável, no plano da lógica, a tentativa de compatibilizar, com a prerrogativa de foro preconizada no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, a determinação, por Juízo de primeira instância, de medida cautelar. A levar em conta ensinamento do acadêmico Jacob Bazarian (O problema da verdade. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1985. p. 117), há de recorrer-se aos princípios lógicos formais consagrados desde Aristóteles: o da identidade – a revelar ser tudo idêntico a si mesmo (A é A) –; o da não contradição – segundo o qual uma coisa não pode ser e não ser ela mesma, ao mesmo tempo e do mesmo ponto de vista (A não é não-A) –; e o do terceiro excluído – a demonstrar que uma coisa é ou não é, não havendo espaço para o meio termo (A é B ou A não é B). 
    Considerado o princípio do juiz natural, ou bem se tem competência para atuar no processo, praticando atos que entender cabíveis, ou não se tem. Mostra-se impróprio cogitar da existência de terceira opção, na qual afetada a determinação de diligência em processo de competência do Juízo de origem, conferindo-se, ao Supremo, papel avalizador.
    No que tange ao decidido na ação direta de nº 5.526, apontada como desrespeitada, inexiste identidade material com o versado no ato questionado, uma vez assentada, no paradigma, a competência do Poder Judiciário para determinar, contra parlamentares, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator